Tribunal: TJES
Processo: 5004995-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004995-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BRIAN IRVING ARRIOLA OLIVEROS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDOS
: BRIAN IRVING ARRIOLA OLIVEROS e BYRON SAMIR ARRIOLA

PROCESSO:
5004995-60.2024.8.08.0024

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

ALEGAM AS PARTES AUTORAS QUE ADQUIRIRAM PASSAGEM PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR INTERMÉDIO DA RÉ. NO ENTANTO, ALÉM DE CONSIDERÁVEL ATRASO NA PARTIDA, COM FALHA NA COMUNICAÇÃO, OS REQUERENTES TIVERAM QUE ENFRENTAR UMA VIAGEM ONDE O MOTOR APRESENTAVA CONSTANTES DEFEITOS, ALÉM DO FATO DE O TRANSPORTE ENCONTRAR-SE COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR, GERANDO MAIS ATRASO E TRANSTORNO AOS PASSAGEIROS, PRINCIPALMENTE QUANDO DO MOMENTO DE PASSAREM PELA FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ASSIM, VENDO-SE OBRIGADOS A PROSSEGUIR VIAGEM POR MEIOS PRÓPRIOS, ENFRENTANDO PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$ 420,85 RELATIVOS AOS GASTOS PARA PROSSEGUIR COM A VIAGEM, BEM COMO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.500,00 PARA CADA PARTE AUTORA.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER. QUE SEJA AFASTADO O ENTENDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA BUSER EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE TRANSPORTE E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO O ENTENDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SE MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, QUE SEJA MINORADO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS EG. TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. ATRASO EM VIAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)